Tribunal: TJES
Processo: 5031609-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031609-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CAIO SOARES THOMAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031609-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: CAIO SOARES THOMAS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACESSO À SALA VIP EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação interposta por CAIO SOARES THOMAS em face de BANCO INTER S.A, na qual o Autor narra, em síntese, que possui o cartão “Mastercard Airport Experiences – Lounge Key”, que oferta acessos em salas vip’s e oferta de refeições em diversos aeroportos do mundo. Afirma que comprou passagem de baixo custo para Buenos Aires, uma vez que conseguiria passar as longas horas das conexões em sala Vip. Aduz que na ida usufruiu do benefício, porém na volta, chegou por volta de 1:30 horas no aeroporto de Buenos Aires, do dia 26/09/2022, porém teve negado o acesso a sala VIP. Afirma que ficou cerca de 04 horas no saguão do aeroporto esperando o voo. Afirma que quando chegou em São Paulo, teve novamente o acesso negado e que permaneceu mais três horas sem acesso a sala VIP, que entrou em contato com o Banco para resolver a questão que só foi resolvida após pouco mais de oito horas de espera em aeroportos. Requer danos morais.

Em contestação o Requerido arguiu, em síntese, que não foram localizadas inconsistências no sistema do Banco. Afirma que a parte requerente não traz qualquer prova dos fatos alegados. Que há registros de acesso do autor a sala VIP no dia 26/09/2022. No entanto, tal pretensão não poderá ser atendida, haja vista que os supostos danos suportados pela parte autora, não passam de meros dissabores do cotidiano, devendo a ação ser julgada improcedente.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 5697714
)
resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Irresignada, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5697716), sustentando que o Recorrido não comprovou os fatos alegados em sua exordial, bem como que não foram localizadas inconsistências no sistema do Banco que pudessem justificar a propositura da presente demanda, no mais, alega que não houve prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco, e que a situação vivenciada pelo Autor configura-se como mero aborrecimento, inexistindo danos morais indenizáveis. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o Autor apresentou contrarrazões (ID. 5697719), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente, de modo que caberia ao Banco comprovar que o Autor teve pleno acesso às salas vips dos aeroportos, o que não ocorreu.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

A ré não juntou aos autos documentos que comprovassem o motivo pela qual o autor foi impedido de acessar a sala VIP, mesmo após encaminhar, no dia anterior mensagem dizendo sobre a liberação da mesma ao autor, ônus que lhe incumbia, em razão da inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

Com efeito, a ré não demonstrou os motivos pelos quais não teria sido autorizada a entrada do autor na sala VIP no aeroporto de Buenos Aires e posteriormente em São Paulo, por mais de sete horas, computando o tempo de espera nos dois aeroportos.

Há nos autos demonstração de que às 11:28 o autor teve acesso a sala VIP, ou seja, praticamente três horas após chegar no aeroporto de São Paulo, corroborando a alegação do autor de que permaneceu por sete horas no saguão dos aeroportos, sem acesso à sala VIP.

Não há como se negar, portanto, que realmente houve falha no serviço prestado pela parte da requerida. Apurada a responsabilidade da ré pelos aborrecimentos suportados pelo autor, é o caso de acolhimento de seu pedido de indenização por danos morais.

Desse modo, verifico que o banco Recorrente não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na medida em que tal quantia é proporcional ao fato e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)